Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718105-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NUNES LEAL AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FRANCISCO NUNES LEAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação Revisional ajuizada pela agravante em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravado, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência, alegando o autor que firmou contrato de financiamento de veículo (gol, Cor Prata, ano 2010, Placa JIQ 3944) com a instituição financeira ré em condições extremamente desvantajosas, onerando sobremaneira as condições impostas. Infere que estão sendo cobrados juros capitalizados, o que constitui uma ilegalidade, além de encargos contratuais indevidos, razão pela qual pleiteia a nulidade dessas cláusulas. Consigna que 'REQUER à nulidade das taxas exorbitantes e a sua substituição pela taxa média de mercado conforme acostado no laudo extrajudicial elaborado por profissional capacitado contratado pela parte Autora'. Por fim, requer a consignação dos valores das prestações vincendas no correspondente ao indicado na inicial (R$ 331,71), devendo ser garantida a sua manutenção com o veículo, além de seu nome não poder ser inscrito junto aos cadastros de inadimplência. É o breve relato. Decido. Analisando as condições de contrato firmadas pelo consumidor, não se verifica o cumprimento dos requisitos da liminar. Com efeito, o pedido de revisão dos juros para adequá-lo supostamente com a média do mercado de 0,93% ao mês revela-se insubsistente, sobretudo porque os juros pactuados não se revelam abusivos e a taxa média de juros indicada pelo PROCON-SP para empréstimos pessoais em abril/2021 foi de 6,10% (https://www.procon.sp.gov.br/pesquisa-de-taxa-de-juros-de-abril/), ou seja, bem superior à própria taxa indicada contratualmente. Noutro pórtico, o pedido para substituição dos juros ou limitação em 1,80% também não encontra qualquer respaldo contratual, devendo as partes ater-se aos termos ajustados. O valor pretendido, a título de consignação, revela-se desproporcional e não tem o condão de afastar todos os efeitos da inadimplência, devendo, assim, o autor cumprir com a sua obrigação de quitar em dia todas as parcelas assumidas. Sobre o tema, interessante observar a jurisprudência do TJDFT: 'APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É permitida a cobrança de juros capitalizados desde que haja previsão expressa no contrato, sendo suficiente, para tanto, que nele constem as taxas de juros contratadas e que a anual supere o duodécuplo da mensal. 2. Não se permite a consignação do valor das parcelas para fins de purgação da mora, quando a parte pretende depositar valor menor que o efetivamente devido e se seu pedido revisional foi julgado improcedente. 3. Verificada a mora, não se veda ao banco a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 4. Conheceu-se, em parte, do apelo do autor e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. (Acórdão 1180801, 07058021220188070009, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019)' Em sendo assim, deixo de conceder a liminar pleiteada” (ID 88865789dos autos originários n. 0709823-44.2021.8.07.0003). Nas razões, narra a agravante cuidar-se, "na origem, de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE, na qual visa a Agravante, à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Sustenta ainda que “na inicial foi feito pedido de antecipação de tutela para que o Agravado se abstivesse de registrar o nome da Agravante no SERASA E SPC até decisão final do processo, bem como pedido de consignação incidente das parcelas INCONTROVERSAS do financiamento. O pedido da consignação refere-se às parcelas do contrato em discussão”. Ao final, requer: “Ante o exposto, preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE: • Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios; • A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações; • Receber o pedido consignatório e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. • Alternativamente, caso os Doutos Julgadores entendam que os depósitos no valor reduzido não são suficientes para elidir os efeitos da mora, que autorize os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da PARCELA CONTRATADA para inibir a mora". Preparo regular (IDs 26244593 e 26244594). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC. Os pedidos de "NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios” e de "MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações" não foram deduzidos na origem. Por isto, não podem ser apreciados nesta sede sob pena de supressão de instância. Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade quanto aos demais pontos (recebimento do pedido consignatório e autorização para depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas), conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, plausibilidade do direito que não se evidencia. Pedido de depósito em juízo daquilo que afirma ser incontroverso para o fim de afastar os efeitos da mora bem analisado e definido na decisão agravada: ”O valor pretendido, a título de consignação, revela-se desproporcional e não tem o condão de afastar todos os efeitos da inadimplência, devendo, assim, o autor cumprir com a sua obrigação de quitar em dia todas as parcelas assumidas”. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência desta Eg. Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AVERIGUAÇÃO DE REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO DE PARCELAS VINCENDAS. VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. ELISÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Intenta a agravante o seguinte: impedimento de inscrição do seu nome e CPF em cadastros restritivos de crédito; manutenção na sua posse do bem, objeto do contrato; recebimento do pedido consignatório; autorização para depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas. 2. No entanto, bem definido pela decisão agravada que 'no limiar da lide, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes (pacta sunt servanda), vale dizer, a análise da abusividade do contrato requer um juízo de cognição exauriente, inviável nesse momento processual'. 2.1.Assim e quanto ao pedido de manutenção na posse do bem objeto do contrato, 'mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. Não merece guarida, pois, o pedido da autora no sentido de se manter na posse do veículo eis que não cabe ao poder Judiciário obstar o demandado na busca de seus direitos'. 2.2. Igualmente, 'valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato (juízo definitivo de mérito)'. 3. Por isto e nesta sede, inviável acolher-se o pleito de depósito em juízo daquilo que agravante afirma ser incontroverso para o fim de afastar os efeitos da mora. 3.1.'A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo ( )' (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. De outro lado e igualmente como bem definido pela decisão agravada, 'não cabe ao poder Judiciário obstar o demandado na busca de seus direitos'. Inadimplemento contratual caracteriza situação jurídica apta a justificar inclusão do nome do inadimplente em cadastros de restrição de crédito, o que admitido pelo próprio ordenamento jurídico, ex vi do art. 43, § 5o do Código de Defesa do Consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1339682, 07042893120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo. 3. O artigo 330 do novo Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados - o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. CANCELAMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de autorizar o depósito judicial de quantia incontroversa, com o intuito de afastar a mora relativa às parcelas de financiamento e evitar o leilão extrajudicial do imóvel, quando os argumentos apresentados pela parte não induzem à probabilidade do direito invocado, diante da necessidade de dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1037654, 07066099320178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 1/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de autorizar o depósito judicial de quantia incontroversa, com o intuito de afastar a mora relativa às parcelas de financiamento, quando os argumentos apresentados pela parte não se mostrarem verossímeis, diante da necessidade de dilação probatória. 2. O fato de a dívida estar sendo objeto de demanda judicial não constitui, por si só, óbice à inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 854262, 20140020309864AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 13/3/2015. Pág.: 469). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora